Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). PREVISÃO CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OMISSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No caso, houve o financiamento imobiliário com previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de invalidez do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro.
2. Demonstrada a invalidez permanente do devedor fiduciante no contrato habitacional do programa Minha Casa e Minha Vida, em data posterior à celebração do pacto de financiamento, bem como provada a comunicação da invalidez ao agente financeiro, deve haver a assunção da dívida conforme estabelecido nos termos do contrato e da legislação de regência, tornando-se inexigível a dívida contraída no período de invalidez do mutuário.
3. Postulada a liberação do Fundo, a indevida omissão do agente financeiro na liberação da garantia contratual ao mutuário para a cobertura das prestações mensais do financiamento, em razão de invalidez permanente, gera dano moral indenizável, se dessa conduta decorreu a determinação de retomada do imóvel.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
6. Apelação conhecida e não provida.